Tribunal: STF
Processo: Rcl 47949
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56 E ACÓRDÃO NO RE 641.320. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC nos autos do Processo nº 5000091-94.2021.8.24.0011, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56. 
    Consta dos autos que a reclamante, em 07.01.2021, formulou pedido de providências postulando o reconhecimento de que a Unidade Prisional Avançada (UPA) de Brusque/SC não é estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. 
    A reclamante alega, em síntese, que a decisão do Juízo de origem é manifestamente ilegal, porquanto embora reconhecidas as ilegalidades, expressamente deixa de dar cumprimento à Súmula Vinculante 56.
    Informa que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. No entanto, tal preceito não é seguido na Unidade Prisional Local, pois (…) não há celas específicas para o cumprimento do regime semiaberto, ou seja, os presos de regime semiaberto se encontram nas mesmas celas que os presos em regime fechado e em prisão cautelar.
    Sustenta que existiam na data do pedido de providências 31 presos em regime semiaberto na Unidade Prisional Local, e apenas 12 presos do regime semiaberto trabalham. Aponta que a unidade tem capacidade para 88 presos (...), porém existem 148 presos naquele estabelecimento penal. 
    Defende, assim, violada à Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte.
    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para determinar a saída antecipada ou a liberdade eletronicamente monitorada dos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou, subsidiariamente, que se determine ao MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brusque-SC que aplique a Súmula Vinculante 56. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Nesse diapasão, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Enfatizo, ainda, imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.
    (…)
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” 
    (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 01.8.2016).
    Nesse contexto, trago à colação, no ponto de interesse, o ato reclamado: 
    “Inicialmente, registro que a Unidade Prisional Avançada de Brusque já foi avaliada por este Juízo e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina anteriormente, vindo a ser considerada adequada para o cumprimento de pena em regime semiaberto. 
    Nesse sentido, colaciona-se apenas um dos julgados proferidos sobre o assunto: 
    (…).
    De acordo com o último relatório trazido aos autos pela Defensoria Pública, há 28 (vinte e oito) presos recolhidos na UPA de Brusque que cumprem pena em regime semiaberto, sendo que das 43 (quarenta e três) vagas de trabalho oferecidas, 17 (dezessete) são ocupadas por presos do regime semiaberto. 
    Portanto, a unidade prisional oferece um número de vagas de trabalho superior ao número de presos em cumprimento de pena no regime semiaberto, não prosperando a alegação da defesa de insuficiência de vagas. E, ainda que na prática haja um déficit de 11 (onze) vagas para os presos do regime semiaberto, já que 26 (vinte e seis) do total estão ocupadas por presos do regime fechado, esse índice é plenamente justificável e aceitável, pois, sabe-se, não são todos os detentos que possuem habilidade para determinado trabalho ou que apresentam condições subjetivas, especialmente relacionadas ao comportamento carcerário, para exercer atividade laborativa. 
    Ademais, como é de conhecimento do postulante, são assegurados outros benefícios aos detentos que resgatam a pena no regime intermediário, tais como, o benefício da saída temporária e atividades de estudo, sendo oferecidas 40 (quarenta) vagas para atividades de leitura e 8 (oito) para o ensino fundamental. 
    No tocante às demais situações relatadas pelo Requerente – não separação dos presos, seleção adequada e observância do limite da capacidade máxima – , estas estão intrinsecamente relacionadas à deficiência de vagas no sistema carcerário, dilema este que atinge a unidade prisional local, assim como os presídios de todo o país, e são de conhecimento do departamento de administração prisional estadual, que vem efetuando o remanejamento das vagas, sem contudo, obter êxito na solução integral e definitiva do problema. 
    Ao par da ausência de vagas em todo o sistema prisional nacional, não se pode olvidar que outro entrave para a separação adequada dos presos esbarra nas organizações criminosas que se criaram dentro do sistema penitenciário brasileiro, o que exige redobrada cautela dos agentes penitenciários na separação dos presos, evitando que membros de facções rivais ocupem o mesmo espaço. 
    Todavia, tais deficiências do sistema carcerário, per si, não autorizam a concessão de medidas liberatórias coletivas, como a saída antecipada ou liberdade monitorada. Elas não podem servir como um passe livre para a liberação indiscriminada dos presos, pois, como bem salientado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em decisão monocrática do dia 20.3.20 no HC 567.408, "ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal". 
    E, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público, "ainda que subsistam argumentos específicos que possam infirmar a adequação da segregação cautelar de cada um dos 28 condenados que cumprem pena em regime semiaberto na UPA de Brusque, tais argumentos não comportam análise na presente demanda de natureza coletiva, e sequer foram trazidos aos autos pela parte autora". 
    Não bastasse isso, a problemática da ausência de vagas na UPA local e excesso de presos é objeto da Ação Civil Pública n. 0900387-55.2016.8.24.0011, julgada procedente em primeiro grau e recentemente mantida (em parte) pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em voto do eminente Desembargador Relator Hélio do Valle Pereira, reconheceu-se a inexistência de óbice para a segregação de presos provisórios e condenados definitivos na UPA de Brusque, desde que observada a devida separação dos segregados nos termos do artigo 84 da LEP. 
    Ainda, no mesmo julgado, foi reconhecida a necessidade de transferência de detentos para outros estabelecimentos em razão da superação do limite máximo fixado no acórdão ou, ainda, em caso de inobservância das diretrizes estabelecidas pela LEP quanto às vagas específicas para aqueles em cumprimento de pena privativa de liberdade. 
    Extrai-se do julgado, as seguintes determinações aplicadas em face do Estado de Santa Catarina: (a) promover a transferência de presos que estejam alojados na UPA de Brusque acima de 137,5% da capacidade do estabelecimento prisional, além (b) daqueles condenados definitivamente que se encontrem recolhidos na unidade em desconformidade com o artigo 84 da Lei n. 7.210/1984 (sem prejuízo da sua inserção no mesmo complexo, nos termos da Lei Estadual n. 12.116/2002). 
    Desse modo, forçoso reconhecer que as alegações da Defensoria Pública, de que não há vagas na UPA local para presos do regime semiaberto, quanto mais que atendam os ditames legais, estão intimamente ligadas à matéria debatida na ação civil acima referida, e que já restou solucionada por meio do comando judicial proferido em sede de apelação nos Autos n. 0900387-55.2016.8.24.0011. 
    Portanto, não obstante o entendimento deste Juízo quanto à adequação da UPA de Brusque para a execução da pena de condenados no regime semiaberto, o que inclusive já foi confirmado em segunda instância, denota-se que a matéria foi recentemente apreciada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos autos da Apelação n. 0900387-55.2016.8.24.0011 (acordão julgado em 09/04/2021), de modo que deverá ser observado aquele comando judicial para a estrita observância das normas legais atinentes à execução da pena dos reeducandos que se encontram recolhidos na UPA de Brusque, em regime semiaberto.” (destaquei)
    Da leitura dos excertos acima transcritos, verifico que, a despeito de haver reconhecido que não há separação de presos de diferentes regimes, ou mesmo separação de presos provisórios de presos condenados bem como que não há trabalho para todos os presos em regime semiaberto, a autoridade reclamada se limitou a indeferir os pedidos formulados pela Defensoria Pública estadual pelo fato de que tais pleitos já haviam sido analisados em sede processual diversa (Ação Civil Pública nº 0900387-55.2016.8.24.0011), tema, inclusive, já apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a demonstrar ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e a decisão paradigma.
    Nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, entendo, portanto, que o ato apontado como reclamado deixou de analisar as alegações da Defensoria Pública, de que não há vagas na UPA local para presos do regime semiaberto ao fundamento de que estão intimamente ligadas à matéria debatida na ação civil acima referida, e que já restou solucionada por meio do comando judicial proferido em sede de apelação nos Autos n. 0900387-55.2016.8.24.0011. 
    Nesse prisma, a ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. Assim, não há identidade material entre o ato reclamado e a referência paradigmática.
    Com efeito, o fato de o magistrado a quo sequer haver avaliado as questões trazidas nesta reclamação, evidencia a ausência de aderência estrita, pois, como já dito, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora